Tribunal: TJDFT
Processo: 0020003-61.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRENTE. CONSTRIÇÃO PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. A prescrição intercorrente observa idêntico prazo de prescrição da pretensão, nos termos do Art. 206-A do Código Civil e da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Em 22/08/2016 foi proferida decisão que determinou a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis (ID 54476743 - Pág. 1).
3. Decorrido o prazo anual da suspensão, o prazo prescricional intercorrente começou a correr, tendo, entretanto, sido interrompido em 24/04/2019 diante do bloqueio de valores na conta bancária do executado antes do término do prazo prescricional (ID 54476775 - Pág. 1).
4. Considerando o retorno da contagem do prazo quinquenal diante da interrupção verificada com a penhora parcial do crédito em valores encontrados em conta corrente, é possível concluir que o crédito não se encontrava prescrito no momento da prolação da r. sentença recorrida.
5. Deu-se provimento à apelação.